Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-02.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-02.2020.8.14.0048

APELANTE: ANTONIA DA SILVA PINHEIRO, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., ANTONIA DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Antonia da Silva Pinheiro e pelo Banco Olé Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou fraude na contratação de empréstimo consignado, requerendo a declaração de inexistência do vínculo contratual, a devolução dos valores descontados e a reparação por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição dos valores debitados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado alegadamente fraudulento; (ii) definir as consequências jurídicas decorrentes da inexistência do contrato, especialmente quanto à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança das alegações.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação; a apresentação apenas de prints de tela, sem elementos adicionais como comprovante de liberação dos valores, biometria, geolocalização ou gravação de voz, não satisfaz o ônus probatório.

A ausência de prova inequívoca da contratação, somada à impugnação da autora, autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiro.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente depende da data do desconto, conforme modulação estabelecida pelo STJ (EAREsp 600.663/RS): é simples até 30/03/2021 e dobrada após essa data.

O dano moral é configurado in re ipsa, dada a natureza alimentar do benefício atingido e a repercussão da conduta bancária. O valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para aplicar a modulação da repetição do indébito conforme o marco temporal de 30/03/2021.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo bancárias, cabendo ao banco comprovar a regularidade da contratação.

A apresentação de prints de tela, sem outros elementos de segurança, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de comprovação da contratação e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível apenas para os valores cobrados após 30/03/2021, sendo anterior a essa data devida apenas a devolução simples, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 406; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0804870-95.2022.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.06.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
e pelo
BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A
., contra a sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela primeira em desfavor do segundo.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica oriunda do contrato de empréstimo consignado nº 144281825; condenar o requerido à cessação dos descontos incidentes na conta bancária da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00; condenar o banco à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do prejuízo e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da contratação; condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com os mesmos encargos; e, por fim, condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual aduz, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais revela-se irrisório diante da gravidade da conduta e dos prejuízos suportados; que houve omissão quanto à fixação de danos morais autônomos em razão da violação de dados pessoais e falha na prestação de serviço, que comprometeram sua dignidade; e que a quantia indenizatória deve ser elevada para ao menos R$ 10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o consequente aumento da indenização por danos morais.

Por sua vez, o banco réu também apelou, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação impugnada; a ausência de responsabilidade da instituição financeira, por tratar-se de fraude perpetrada por terceiro, alheia à sua atividade; a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de demonstração de abalo concreto; o descabimento da restituição em dobro, por ausência de má-fé; e a impropriedade da multa cominatória imposta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora ao recurso do banco sustentando, em síntese, que a sentença reconheceu corretamente a inexistência da relação jurídica; que restaram configuradas a responsabilidade objetiva e a falha na prestação do serviço; que os danos morais decorreram
in re ipsa
, sendo devidos em razão da conduta ilícita; e que é legítima a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer, ao final, o desprovimento do recurso da parte ré.

O banco, por sua vez, também apresentou contrarrazões ao recurso da autora (Id nº 25763467), defendendo a manutenção do quantum indenizatório arbitrado na sentença, sob o argumento de que este atende aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento de ambos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos.

MÉRITO

Em razão da identidade da matéria, os recursos serão analisados conjuntamente.

A controvérsia devolvida a este colegiado está restrita à validade da contratação de empréstimo consignado supostamente firmado pela autora, ora apelante, em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., bem como à apuração das consequências jurídicas oriundas da relação contratual questionada, notadamente quanto à repetição de indébito, indenização por danos morais e dever de cessação dos descontos.

Após detida análise do caderno processual, adianto que os apelos não comportam provimento.

No caso em tela, a demandante ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais em razão da suposta celebração de contrato de empréstimo consignado sem sua anuência, fato que culminou em descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.

Incontroverso tratar-se de relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, consoante os arts. 2º e 3º, §2º, da Lei n. 8.078/90, entendimento que é igualmente chancelado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as normas do CDC aplicam-se às instituições financeiras.

Na espécie, foi portanto, corretamente determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de relação de consumo e diante da hipossuficiência técnica da autora frente à instituição bancária, incumbindo, portanto, ao banco réu comprovar a regularidade da contratação.

Da análise das provas apresentadas, extrai-se que embora o banco recorrente tenha juntado aos autos cópia do contrato de número 00144281825, este, trata-se de suposto refinanciamento de dívida anterior, e o mais importante, não veio acompanhado de
comprovante hábil

de liberação dos valores à autora
.

As provas apresentadas nesse particular, consistentes em capturas de tela (prints), não podem ser consideradas por se tratar de documentos unilaterais, não dotados de fé pública ou presunção de veracidade, o que não satisfaz o ônus probatório atribuído ao fornecedor de serviços.

Em casos como o dos autos, a mera juntada de prints de telas, extratos bancários e outros documentos unilaterais, desacompanhados de elementos de segurança como biometria facial, selfie, geolocalização, ou gravações de voz, não é suficiente, por si só, para comprovar a manifestação válida e inequívoca da vontade da consumidora — parte hipossuficiente na relação.

Cito precedente desta Corte acerca do particular (grifei):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por beneficiária do INSS, que negou a contratação de empréstimos consignados e pleiteou a restituição dos valores descontados indevidamente. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos, condenando o banco à cessação dos descontos, à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A instituição financeira interpôs apelação, alegando, entre outros pontos, inversão indevida do ônus da prova, regularidade das contratações e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e validade da contratação dos empréstimos consignados questionados; (ii) definir a responsabilidade civil do banco, inclusive quanto à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Incumbe ao banco comprovar a legalidade do contrato, especialmente em caso de contratação por meios eletrônicos, exigindo-se demonstração inequívoca da anuência do consumidor, o que não foi feito nos autos. A documentação apresentada pelo banco (prints de telas e contratos genéricos) não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, nem houve prova de depósito dos valores em conta da autora. Dada a ausência de prova robusta da contratação e a condição de vulnerabilidade da autora, especialmente por ser idosa e beneficiária do INSS, presume-se a ocorrência de fraude. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, ante a ausência de engano justificável, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC. Configura-se o dano moral diante do impacto da conduta bancária na esfera patrimonial e emocional da autora, sendo o valor de R$ 4.000,00 adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade de contrato bancário firmado por meios eletrônicos, sobretudo em relação ao vínculo entre assinatura digital e o consumidor. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configura-se o dano moral quando o banco realiza descontos em benefício previdenciário com base em contrato não comprovado, afetando a dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; art. 14; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, Apelação Cível nº 0811895-39.2021.8 .14.0028, Rel. Des Ricardo Ferreira Nunes, j. 03.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800827-30.2019 .8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.04.2024.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08048709520228140009 27736652, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, destaco trecho do Parecer Ministerial colhido neste feito (ID 28277371):

“(...) Compulsando os autos, verifico, como explicitado na hostilizada sentença, que a instituição bancária se eximiu de apresentar documento comprobatório hábil da transferência dos valores para a cliente, colacionando aos autos tão somente um print de uma tela de computador. Portanto, o banco não se desincumbiu de comprovar a legalidade da contratação por meio de documentos idôneos (...).

Nesse cenário, incumbia à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Na realidade, não se verifica a presença dos elementos mínimos para reconhecer a validade da contratação. A ausência de prova da entrega do valor, conjugada com a impugnação da consumidora e a inércia da instituição bancária em produzir contraprova eficaz, conduz à conclusão de que
n
ão houve relação jurídica válida entre as partes.

Correta, também, a aplicação da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como dos arts. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, porquanto a hipótese configura fortuito interno decorrente de fraude, cuja responsabilidade não pode ser repassada ao consumidor.

Nesse sentido, incide o enunciado da
Súmula 479 do STJ
, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A propósito, cito a Súmula 479 do STJ:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco réu, sendo patente o dever de indenizar o consumidor lesado.

No caso concreto, entendo que restou caracterizada a fraude bancária, devendo a Instituição Financeira responder objetivamente pelos danos causados, nos termos da citada Súmula.

No que tange à restituição de descontos pretendida (parágrafo único do artigo 42 do CDC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021 (
EAREsp 600663-RS
). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte Superior confirmam que, embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente. Exemplifico (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Assim, considerando que no caso concreto, existem valores foram descontados antes e após 30/03/2021, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples até essa data e dobrada após, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ e limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC

No que tange ao dano moral, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, considero razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem a título de danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável cumprindo a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar dos precedentes deste E. Tribunal em situação análoga, a saber (grifei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado. 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800017-22.2018.8.14.0029, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, Camila Soares da Silva Souza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação de empréstimo consignado; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, conforme precedentes do TJPA. 4. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, foi considerado elevado, justificando a redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. "Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa." "Dispositivos relevantes citados" Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 398. " Jurisprudência relevante citada "TJPA, Apelação Cível nº 0811027-60.2019.8 .14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804049-39.2019.8.14.0028 23206142, Relatora: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, importa registrar que o arbitramento judicial da indenização por dano moral é matéria de natureza subjetiva, fundado no prudente arbítrio do julgador, que, diante das circunstâncias específicas do caso, fixa a compensação com base em critérios jurisprudenciais e doutrinários, sopesando a intensidade da ofensa, a condição das partes, a natureza do direito violado e a repercussão do dano, aspectos todos que foram adequadamente ponderados na origem. Ressalte-se, por outro lado, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constituiria mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Com base nessas premissas, mantenho a decisão de origem pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, exceto no que compete à devolução dos descontos indevidos, a qual deve observar a modulação dos descontos fixada pelo C. STJ, matéria que pode inclusive, ser modificada de ofício.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS; NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DO RÉU
apenas para reformar o capítulo da sentença quanto à devolução dos descontos efetuados, para aplicar a modulação dos seus efeitos, devendo ser realizada na forma simples até 30/03/2021 e dobrada, após este período, limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação;
os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC.
Mantenho a sentença nos seus demais termos.

Belém, 04/11/2025